Tribunal: TJSP
Processo: 2087476-42.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENDIDA NULIDADE DA PROVA ESCRITA AO ARGUMENTO DE IRREGULARIDADES. Inocorrência. 1) Impetrante não aprovado em prova escrita, ainda que por diferença mínima na pontuação. Edital do certame que previu expressamente que somente serão considerados habilitados para a Prova Oral os candidatos que obtiverem na Prova Escrita e Prática nota igual ou superior a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENDIDA NULIDADE DA PROVA ESCRITA AO ARGUMENTO DE IRREGULARIDADES. Inocorrência. 1) Impetrante não aprovado em prova escrita, ainda que por diferença mínima na pontuação. Edital do certame que previu expressamente que somente serão considerados habilitados para a Prova Oral os candidatos que obtiverem na Prova Escrita e Prática nota igual ou superior a 5,0 (cinco). Nota atribuída ao impetrante, inferior ao exigido pelo Edital que a todos vincula, não se havendo falar em afronta aos consectários da razoabilidade e proporcionalidade. 2) Alegada exigência de não somente 2 (duas) questões discursivas, mas, sim, 3 (três) questões discursivas a serem analisadas e respondidas pelos candidatos. Inocorrência. Item "b" da prova prática que não introduz nova problemática, mas, sim, representa um mero desdobramento do item 'a', dele sendo decorrente. 3) Alegação de que o espelho da prova não demonstrou a nota a ser atribuída à peça prática e à questão discursiva exigida ilegalmente. Ausência de previsão editalícia quanto à tal ponto. Comissão do 12o Concurso dos Notários e Registradores que foi além do disposto no Edital, permitindo aos candidatos a visualização do espelho das provas, possibilitando a oferta de recursos. 4)Não verificada afronta a direito líquido e certo do imperante, afastada a pretensão de nulidade.
Segurança denegada.